Tribunal: TJBA
Processo: 0312728-02.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0312728-02.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR APELADO: TTS- TRANSPORTE, TERRAPLENAGEM E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Advogado(s): Fob2 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. REFORMA DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC), em sede de ação de reintegração de posse, devido à ausência de recolhimento de custas para diligências de localização de endereço, após intimação dirigida exclusivamente aos patronos da causa. 2. O veículo objeto do contrato de arrendamento mercantil já havia sido efetivamente apreendido e encontra-se sob a posse da instituição financeira apelante desde fevereiro de 2015. II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em definir se a extinção do processo por falta de recolhimento de custas destinadas a diligências subsequentes à formação da relação processual exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, ou se autoriza o cancelamento imediato da distribuição previsto no art. 290 do CPC. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia distingue a ausência total de preparo inicial, que autoriza o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC), da falta de recolhimento de custas complementares ou de diligências. 5. Uma vez angularizada a relação processual e, notadamente, após a execução de medida liminar, a inércia quanto ao pagamento de taxas para atos processuais específicos amolda-se à hipótese de abandono da causa ou falta de pressuposto de desenvolvimento regular. 6. Nestes casos, a extinção do feito sem resolução do mérito pressupõe a prévia e obrigatória intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina expressamente o art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. 7. A inobservância desta formalidade configura error in procedendo, violando os princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e da economia processual, especialmente diante da consolidação fática da posse do bem em mãos do credor. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. 9. Tese de julgamento: "I. A extinção do processo por falta de recolhimento de custas complementares ou de diligências, após a formação da relação processual, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, sendo inaplicável o cancelamento automático da distribuição previsto no art. 290 do CPC." Referências: Código de Processo Civil, arts. 4º, 6º, 290 e 485, § 1º; STJ, REsp 1.910.279/RN; STJ, AREsp 2.632.853/SP; Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0312728-02.2011.8.05.0001, em que figuram como Apelante BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL e como Apelado TTS- TRANSPORTE, TERRAPLENAGEM E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA,10 de maio de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR